Tribunal: TJMT
Processo: 1089508-57.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1089508-57.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO. QUITAÇÃO GENÉRICA INEFICAZ. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari Advogados Associados, julgou procedente o pedido para fixar honorários em 5% sobre o valor atualizado da causa, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios antes do término da demanda executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidades processuais na sentença (cerceamento de defesa, ausência de exame crítico da prova, fundamentação padronizada, julgamento extra/ultra petita e valor da causa); (ii) estabelecer se a existência de contrato com cláusula de êxito impede o arbitramento judicial de honorários em caso de rescisão unilateral; (iii) determinar a adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito é válido quando a prova documental é suficiente, sendo desnecessária a produção de prova oral em controvérsia de natureza contratual.

4.

O magistrado analisa adequadamente as provas constantes dos autos e fundamenta sua decisão de forma suficiente, ainda que utilize trechos padronizados.

5.

O exame da validade de cláusulas contratuais como questão prejudicial não configura julgamento extra ou ultra petita.

6.

Em ação de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa.

7.

A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula “ad exitum” autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado, mesmo havendo contrato escrito.

8.

A ausência de previsão contratual específica para remuneração em caso de rescisão antes do êxito configura lacuna que legitima a aplicação do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

9.

Termos de quitação genéricos, sem especificação de valores e obrigações, não produzem efeitos liberatórios, nos termos do art. 320 do Código Civil.

10.

A fixação dos honorários deve observar proporcionalidade, considerando o trabalho efetivamente realizado, a ausência de proveito econômico e a limitada atuação do advogado no período relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A rescisão unilateral de contrato de honorários advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento judicial proporcional ao trabalho realizado.

2.

A existência de contrato escrito não impede o arbitramento quando há lacuna quanto à remuneração na hipótese de rescisão antecipada.

3.

Quitações genéricas desacompanhadas dos requisitos legais não afastam o direito à cobrança de honorários.

4.

O valor dos honorários arbitrados deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, vedado o enriquecimento indevido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 371; Lei no 8.906/1994, art. 22, §2o; CC, arts. 121 e 320.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2273957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 1276142/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01.03.2021; STJ, REsp 1866108/PE.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 371, 489, 85, §§2o, 8o e 11; Lei no 8.906/1994, art. 22, §2o; Código Civil, art. 320.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2273957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 1276142/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01.03.2021; STJ, REsp 1866108/PE.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, ajuizada por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, que julgou procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, totalizando R$ 20.642,69 (vinte mil, seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos), acrescido da Taxa Selic a partir da citação.

Inconformado, o Banco Bradesco interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) ausência de exame crítico da prova; (iii) fundamentação padronizada e descolada do caso concreto; (iv) decisão extra petita/ultra petita, por afastamento de contrato válido sem pedido revisional; e (v) incorreção do valor da causa.

No mérito, sustenta: (i) existência de contrato escrito como óbice ao arbitramento; (ii) regime remuneratório completo previsto na Cláusula 6 do contrato; (iii) quitações anuais por todos os serviços prestados até 31/12/2019 e renúncia expressa; (iv) natureza de título executivo extrajudicial do instrumento contratual; (v) previsão contratual para rescisão com processos em andamento; (vi) não implementação de condição suspensiva e inexistência de proveito econômico; e (vii) decisão de natureza revisional extra petita.

Em contrarrazões, o apelado refuta as preliminares e defende o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, argumentando que havia necessidade de produção de prova mínima, especialmente o depoimento pessoal das partes.

A preliminar não merece acolhimento. O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. No caso em análise, a controvérsia gira em torno da interpretação do contrato de prestação de serviços advocatícios e seus aditivos, bem como dos termos de quitação, documentos estes que já constam dos autos.

A prova documental é suficiente para o deslinde da causa, sendo desnecessária a produção de prova oral, que em nada contribuiria para o esclarecimento dos fatos, já que a matéria é eminentemente de direito e documental.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE EXAME CRÍTICO DA PROVA

O apelante alega violação ao art. 371 do CPC, sustentando que o juízo não examinou criticamente cada prova.

A preliminar não prospera. Da leitura da sentença, verifica-se que o magistrado analisou adequadamente as provas constantes dos autos, em especial o contrato de prestação de serviços e seus aditivos, bem como os termos de quitação, formando seu convencimento de maneira fundamentada.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE FUNDAMENTAÇÃO PADRONIZADA

O apelante alega que a sentença contém fundamentação padronizada, sem enfrentar os argumentos específicos da defesa.

A preliminar não merece acolhimento. Embora a sentença contenha trechos que possam ser utilizados em casos semelhantes, o magistrado enfrentou as questões essenciais ao deslinde da causa, analisando as cláusulas contratuais relevantes e os argumentos centrais da defesa.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE DECISÃO
EXTRA PETITA/ULTRA PETITA

O apelante alega que a sentença é extra petita/ultra petita por ter afastado contrato válido sem pedido revisional.

A preliminar não procede. O pedido formulado na inicial foi de arbitramento de honorários advocatícios com fundamento no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco. Para analisar esse pedido, o magistrado necessariamente precisava examinar o contrato e verificar se havia ou não previsão específica sobre a remuneração em caso de rescisão unilateral.

Ao declarar a nulidade da cláusula 6.7 do contrato, o magistrado não extrapolou os limites da lide, mas apenas exerceu o controle de validade de cláusula contratual como questão prejudicial ao exame do pedido principal.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE VALOR DA CAUSA

O apelante alega incorreção do valor da causa, sustentando que deveria corresponder ao conteúdo econômico efetivamente perseguido pelo autor.

A preliminar não merece acolhimento. Tratando-se de ação de arbitramento de honorários, na qual se busca justamente que o Poder Judiciário fixe o valor devido pelos serviços prestados, é razoável a atribuição de valor estimativo à causa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça citado na sentença.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Na origem, o autor pleiteou o arbitramento de honorários advocatícios em decorrência dos serviços prestados na Ação de Execução Por Título Executivo Extrajudicial no 0010997-73.1999.8.11.0041, promovida em face de José Aucy Nobrega e Outros, cujo valor atualizado até 08/08/2025 perfazia R$ 412.853,82 (quatrocentos e doze mil, oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos).

Alegou o autor que prestou serviços advocatícios ao Banco Bradesco por mais de 31 anos ininterruptos, em caráter de quase exclusividade, tendo atuado com zelo e dedicação no processo mencionado. Contudo, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, ficando impossibilitado de trabalhar para auferir a remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

Pois bem. A controvérsia central reside em definir se o autor faz jus ao arbitramento judicial de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco réu, considerando a existência de contrato escrito entre as partes.

O banco apelante sustenta que a existência de contrato escrito entre as partes, com previsão expressa de remuneração, impediria o arbitramento judicial de honorários com base no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração vinculada ao êxito da demanda, a rescisão unilateral pelo cliente, antes do término do processo, autoriza o arbitramento judicial de honorários em favor do advogado pelo trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que,
revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados
.3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ.4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2o. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad exitum". Precedentes. 2.
Com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002
." (AgInt no AREsp 1276142/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)

No caso dos autos, o contrato firmado entre as partes previa o pagamento de honorários em diferentes momentos: (i) quando da distribuição da ação ("Adiantamento"); (ii) quando da garantia do processo; (iii) quando da recuperação final do crédito, se houver (condição suspensiva); (iv) honorários de sucumbência; e (v) em caso de irrecuperabilidade declarada.

É incontroversa a existência de contrato escrito entre as partes, consolidado em 19/02/2016, com vigência pelo período de 5 anos, bem como a rescisão unilateral pelo banco em 19/11/2020.

O contrato prevê, na Cláusula 6, diferentes formas de remuneração pelos serviços prestados, incluindo: (i) adiantamentos por volumetria/distribuição; (ii) remuneração por atos de garantia/penhora; (iii) percentual sobre "Recuperação Final", condicionada ao êxito enquanto mantido o patrocínio; (iv) remuneração na irrecuperabilidade, mediante declaração e comprovação; e (v) honorários de sucumbência.

Contudo, o contrato não disciplina de forma específica a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão unilateral pelo cliente antes do término do prazo contratual e sem a implementação da condição de êxito.

A Cláusula 17.6 do contrato, invocada pelo apelante, prevê que, ocorrendo a rescisão, o contratante pagará à contratada "a importância a que eventualmente fizer jus, relativamente às etapas já concluídas". Essa previsão, entretanto, é genérica e não estabelece critérios objetivos para a remuneração do trabalho já realizado.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração vinculada ao êxito, a rescisão unilateral pelo cliente antes da implementação da condição justifica o arbitramento judicial de honorários pelo trabalho efetivamente realizado.

O art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), com a redação dada pela Lei no 14.365/2022, estabelece:

"Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)."

No caso em análise, embora exista contrato escrito, há lacuna quanto à remuneração devida em caso de rescisão unilateral pelo cliente antes da implementação da condição de êxito. Essa lacuna autoriza o arbitramento judicial de honorários, conforme entendimento pacífico do STJ.

O apelante alega a existência de termos de quitação anuais, com renúncia expressa a qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios pela prestação de serviços jurídicos com fato gerador anterior a 31/12/2019.

Contudo, conforme bem pontuado pelo apelado em suas contrarrazões, os termos de quitação genéricos não têm validade jurídica no ordenamento pátrio. O art. 320 do Código Civil estabelece que a quitação deve designar o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor.

Os termos de quitação apresentados pelo apelante não atendem a esses requisitos, pois não especificam os valores quitados nem individualizam os processos a que se referem. Trata-se de quitações genéricas, que não têm o condão de afastar o direito do advogado à justa remuneração pelo trabalho efetivamente realizado.

Quanto ao valor dos honorários arbitrados na sentença, o apelante sustenta que a fixação em percentuais, sem exame dos atos praticados, do tempo despendido e da inexistência de êxito, revela motivação deficiente. Pleiteia, subsidiariamente, a minoração drástica do valor fixado.

No caso em análise, é importante considerar que não houve efetiva recuperação do crédito na ação executiva patrocinada pelo apelado, o que justifica a aplicação da equidade na fixação dos honorários. O trabalho realizado pelo advogado, embora diligente, não resultou em proveito econômico concreto para o cliente, o que deve ser levado em conta na fixação da verba honorária.

Ademais, conforme se verifica dos autos, a atuação do apelado no processo no 0010997-73.1999.8.11.0041 foi limitada, não havendo comprovação de atos processuais complexos ou de grande relevância que justificassem percentual mais elevado. O próprio apelante demonstrou que, entre 01/01/2020 e 19/11/2020 (período não abrangido pelo último termo de quitação), não houve atuação significativa do apelado no referido processo.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "a verba remuneratória deverá ser compatível com o trabalho desenvolvido, a complexidade da causa, o tempo empregado, o grau de zelo e o valor da demanda, não se justificando que ela venha a se constituir em fonte de enriquecimento" (REsp 1866108/PE).

Neste contexto, o percentual de 5% sobre o valor atualizado das causas patrocinadas, equivalente a R$ 20.642,69 (vinte mil, seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos), não está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em face do exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito,
dou parcial provimento
ao recurso do banco, para minorar os honorários advocatícios para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026